Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Remessa Necessária Cível e Apelação Cível Processo: 0700685-47.2017.8.07.0018 Apelante (s): DISTRITO FEDERAL Apelado(s): FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE AQUINO, JOSE FERREIRA SOARES, MARIA PEREIRA DE ANDRADE, FRANCISCA MARIA DA ROCHA ARAUJO, LIGIA DE ANDRADE SILVA, ELSON GALVÃO DE MACEDO, MARCOS DE ANDRADE SILVA E RUBIO ANTUNES RUELA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 1538141, proferida em mandado de segurança em que contende com FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE AQUINO, JOSE FERREIRA SOARES, MARIA PEREIRA DE ANDRADE, FRANCISCA MARIA DA ROCHA ARAUJO, LIGIA DE ANDRADE SILVA, ELSON GALVÃO DE MACEDO, MARCOS DE ANDRADE SILVA e RUBIO ANTUNES RUELA. O processo foi suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 593.824-RG (Tema 176), que declarou a repercussão geral da matéria, determinando a suspensão no território nacional de todos os processos que versem sobre a matéria – DJE no 228, divulgado em 25/10/2016 (ID 1580778). Considerando o trânsito em julgado do acórdão que julgou o Tema no 176 no Supremo Tribunal Federal, os autos voltaram conclusos (ID 27093335). É o relatório. Decido. No caso dos autos, os apelados pleiteiam o reconhecimento do direito de não recolherem ICMS sobre o consumo de energia elétrica, considerando a taxa de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST), encargos setoriais, perdas do sistema elétrico, contribuições ao PIS e à COFINS, e quaisquer outros adicionais, como taxa de fiscalização de serviço de energia elétrica (TFSEE) e a verba identificada como Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D) e eficiência energética. Requereram também o direito à restituição e compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos e no curso da demanda. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, no julgamento do REsp. no 1.699.851/TO, a suspensão de todos os processos versando sobre o Tema 986, que trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Confira-se a ementa do acórdão que admitiu a afetação da questão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1699851/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)”. Com efeito, não obstante o trânsito em julgado do RE 593.824/SC no Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a matéria objeto do presente agravo de instrumento “incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição e de transmissão de energia elétrica (TUSD/TUST)” também está abarcada por aquela a ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp. no 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP, REsp 1.734.946/SP, REsp 1692023/MT e EREsp 1163020/RS. Nesse sentido, julgados do TJDFT recentes: “(...) 3. O caso vertente trata de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, questão afetada para julgamento sob sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR no REsp 1692023/MT, relator Min. Herman Benjamin (Tema 986), que determinou suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (ProAfR no REsp 1692023/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). 3.1. Por isto, autos que devem retornar ao juízo de origem, ali suspensos até julgamento do mencionado recurso repetitivo pelo STJ. (...)”. (07258747320208070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 22/7/2021). “(...) 2.1. A matéria relacionada à inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de energia elétrica é alvo de celeuma ainda não pacificada na jurisprudência pátria, sendo, inclusive, objeto do EREsp no 1.163.020/RS (Tema 986 do STJ), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que ainda não teve seu mérito julgado por aquele Colegiado, e tendo sido determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes no território nacional que tenham o referido assunto como objeto, na forma do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC. (...)” (Acórdão 1336023, 07398375420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Julgado o REsp. no 1.699.851/TO (Tema 986 STJ), voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator